Tribunal: TJES
Processo: 5000830-71.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. USUCAPIÃO FAMILIAR E PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, após decretar o divórcio, indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes quanto à partilha de apartamento e motocicleta e à alegação de usucapião familiar suscitada pelo réu, sob o fundamento de que as questões remanescentes seriam demonstráveis por prova documental.

2. O agravante sustenta cerceamento de defesa, afirmando a imprescindibilidade da prova oral para demonstrar abandono do lar, posse exclusiva e pagamento integral das obrigações após a separação de fato, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal das partes, em demanda que envolve partilha de bens e alegação de usucapião familiar, configura cerceamento do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando a postergação da análise da questão para a apelação tornar inútil o exame, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

5. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados, cabendo ao juiz indeferir apenas diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único.

6. A usucapião familiar, prevista no art. 1.240-A do Código Civil, exige demonstração de abandono do lar, posse direta e exclusiva e utilização do imóvel para moradia, elementos fáticos que não se exaurem em prova documental, reclamando, em regra, instrução oral.

7. O indeferimento da prova oral, quando oportunamente requerida e pertinente aos fatos controvertidos, especialmente em matéria de família e partilha patrimonial, configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ.

8. A produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes mostram-se adequados e necessários à elucidação da controvérsia, inexistindo indícios de caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

*Tese de julgamento:* 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova, quando a postergação da análise para a apelação puder resultar em inutilidade do provimento jurisdicional. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral pertinente e oportunamente requerida em ação de divórcio litigioso com partilha de bens e alegação de usucapião familiar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, 371, 442 e 1.015; CC, art. 1.240-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no REsp 2.215.642; STJ, REsp 2.224.656.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000830-71.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON ALVAREZ SOARES LIMA

AGRAVADO: MARIA ELIANA DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. USUCAPIÃO FAMILIAR E PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, após decretar o divórcio, indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes quanto à partilha de apartamento e motocicleta e à alegação de usucapião familiar suscitada pelo réu, sob o fundamento de que as questões remanescentes seriam demonstráveis por prova documental.

2. O agravante sustenta cerceamento de defesa, afirmando a imprescindibilidade da prova oral para demonstrar abandono do lar, posse exclusiva e pagamento integral das obrigações após a separação de fato, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal das partes, em demanda que envolve partilha de bens e alegação de usucapião familiar, configura cerceamento do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando a postergação da análise da questão para a apelação tornar inútil o exame, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

5. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados, cabendo ao juiz indeferir apenas diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único.

6. A usucapião familiar, prevista no art. 1.240-A do Código Civil, exige demonstração de abandono do lar, posse direta e exclusiva e utilização do imóvel para moradia, elementos fáticos que não se exaurem em prova documental, reclamando, em regra, instrução oral.

7. O indeferimento da prova oral, quando oportunamente requerida e pertinente aos fatos controvertidos, especialmente em matéria de família e partilha patrimonial, configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ.

8. A produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes mostram-se adequados e necessários à elucidação da controvérsia, inexistindo indícios de caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

*Tese de julgamento:* 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova, quando a postergação da análise para a apelação puder resultar em inutilidade do provimento jurisdicional. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral pertinente e oportunamente requerida em ação de divórcio litigioso com partilha de bens e alegação de usucapião familiar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, 371, 442 e 1.015; CC, art. 1.240-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no REsp 2.215.642; STJ, REsp 2.224.656.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000830-71.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON ALVAREZ SOARES LIMA

AGRAVADA: MARIA ELIANA DOS SANTOS LIMA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
EDSON ALVAREZ SOARES LIMA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso cumulada com Partilha de Bens nº 5006033-74.2024.8.08.0035, ajuizada por
MARIA ELIANA DOS SANTOS LIMA
, ora agravada. Segundo se extrai das peças, as partes se casaram em 13/04/1991, sob o regime da comunhão parcial de bens, e estão separadas de fato desde 12/12/2015. Na origem, foi decretado o divórcio, prosseguindo a controvérsia quanto à partilha de bens e à alegação defensiva de usucapião familiar suscitada pelo réu/agravante.

A decisão recorrida, após reconhecer o divórcio como direito potestativo e decretá-lo, indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes quanto aos pontos controvertidos remanescentes, ao fundamento de que as questões atinentes à partilha do apartamento e da motocicleta, bem como à alegada usucapião familiar, seriam demonstráveis precipuamente por documentação escrita, notadamente contratos, comprovantes de pagamento, financiamento e dados registrais. Consignou o juízo de origem que “
as questões atinentes à partilha e à alegada usucapião familiar devem ser dirimidas com base na documentação existente e a ser acostada
”, deferindo, contudo, a expedição de ofício à concessionária Honda para apresentação de cópia do contrato de compra e venda e financiamento da motocicleta Honda CG 150, placa PPE9024. Ao final, determinou a intimação das partes e, após a resposta ao ofício, o retorno dos autos conclusos para saneamento ou eventual julgamento do mérito remanescente.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) o cabimento do agravo de instrumento, mesmo não havendo previsão literal no art. 1.015 do CPC, em razão da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, uma vez que a postergação da controvérsia para a apelação tornaria inútil o reexame e poderia conduzir à futura anulação da sentença; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto a prova oral requerida é indispensável à demonstração de fatos controvertidos que não se exaurem em documentos; (iii) a imprescindibilidade do depoimento pessoal da autora/agravada e da oitiva de testemunhas e informantes para a comprovação dos requisitos da usucapião familiar, especialmente o alegado abandono voluntário e injustificado do lar, bem como para o esclarecimento da dinâmica dos pagamentos do imóvel e da motocicleta após a separação de fato; (iv) a necessidade de concessão de efeito ativo, para obstar a prolação de sentença antes da abertura da instrução oral; e (v), ao final, o total provimento do recurso, a fim de reformar a decisão interlocutória e garantir ao agravante a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, com fundamento nos arts. 369 e 442 do CPC e nos princípios do contraditório e da ampla defesa. O agravante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça e está assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em sede liminar, foi deferido o pedido de efeito ativo, para determinar ao juízo de origem que se abstivesse de proferir sentença de mérito quanto à partilha de bens e ao pedido de usucapião familiar até o julgamento do presente recurso ou até a realização de audiência de instrução e julgamento com a produção das provas orais pretendidas. Na decisão monocrática, ressaltou-se, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de cerceamento de defesa, por se tratar de controvérsia que envolve elementos fáticos e subjetivos, como o abandono do lar e a ausência de contribuição financeira da ex-cônjuge, reputados incompatíveis com apreciação exclusivamente documental.

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e, ao mesmo tempo, juridicamente sensível: saber se a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes em ação de divórcio litigioso com partilha de bens, na qual o réu suscita usucapião familiar e alega pagamento exclusivo de parcelas após a separação de fato, representou regular condução do processo ou indevido cerceamento do direito de defesa.

A resposta, a meu sentir, é inequívoca: o recurso merece provimento.

Antes de ingressar no mérito estrito da necessidade da prova, cumpre assentar o cabimento do agravo de instrumento. É certo que o indeferimento de prova não figura, em literalidade, entre as hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou tese vinculante no sentido de que:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Tal orientação ajusta-se com exatidão à hipótese dos autos. Isso porque relegar ao momento da apelação o exame da insurgência contra o indeferimento da prova oral significaria, na prática, aceitar que o processo chegasse à sentença com possível vício de instrução, para somente depois cogitar-se da nulidade. Em outras palavras: a utilidade do reexame seria, então, apenas retrospectiva e anulatória, em frontal descompasso com os princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo. O agravo, portanto, é cabível.

Superado esse ponto, passa-se ao cerne do litígio.

O sistema processual civil brasileiro não concebe a prova como ornamento facultativo do procedimento. A prova constitui verdadeiro instrumento de concretização do contraditório substancial, da ampla defesa e da busca de uma decisão jurisdicional justa. Nesse sentido, dispõe o art. 369 do CPC:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

O art. 370 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

E o art. 371 do mesmo diploma complementa:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Finalmente, no que tange especificamente à modalidade probatória controvertida, o art. 442 do CPC é categórico:

“Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.”

A leitura conjugada desses dispositivos revela uma verdade elementar, porém decisiva: o magistrado possui, sim, poderes de condução probatória, mas esse poder não é arbitrário nem autossuficiente; ele encontra limite na pertinência, na necessidade e na não inutilidade da prova requerida. O indeferimento da prova não pode resultar de uma premissa apriorística, abstrata ou excessivamente redutora acerca da natureza documental da controvérsia, sobretudo quando os fatos litigiosos ostentam densidade subjetiva, relacional e histórica.

É exatamente o que sucede nestes autos.

A decisão agravada partiu da compreensão de que as questões atinentes à partilha do apartamento e da motocicleta, bem como à alegação de usucapião familiar, poderiam ser resolvidas mediante análise de contratos, comprovantes, registros e demais documentos. Essa afirmação, embora correta apenas em parte, mostra-se insuficiente para afastar a utilidade da prova oral.

Com efeito, o agravante não pretende, por meio de testemunhas e do depoimento pessoal da agravada, substituir a prova documental da propriedade ou do financiamento dos bens. O que ele busca demonstrar são fatos históricos e circunstanciais que orbitam esses documentos e lhes conferem sentido jurídico: a data e a dinâmica da separação fática; a alegada saída voluntária da agravada do lar comum; a ausência, ou não, de contribuição financeira da ex-cônjuge após a ruptura da convivência; a exclusividade do pagamento das parcelas remanescentes do imóvel e da motocicleta; o contexto em que a posse passou a ser exercida; a continuidade dessa posse e sua destinação à moradia.

Ora, esses fatos não são puramente cartoriais. Não estão integralmente inscritos em papéis. Não se deixam capturar, em sua completude, por extratos, contratos ou ofícios. Há, aqui, uma camada vivencial do fato jurídico que somente a instrução oral pode iluminar com profundidade.

Isso se torna ainda mais nítido quando se observa a tese de usucapião familiar, fundada no art. 1.240-A do Código Civil, cujo teor é o seguinte:

“Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.”

O texto legal evidencia, de modo cristalino, que a incidência da norma depende de circunstâncias fáticas cuja demonstração, em inúmeros casos, reclama instrução oral. O requisito do abandono do lar, em especial, não se reduz a um singelo dado cronológico de saída física do imóvel. Ele supõe a investigação de um comportamento juridicamente qualificado, a ser examinado à luz do conjunto das circunstâncias do caso concreto. Do mesmo modo, a posse “direta, com exclusividade”, a utilização do imóvel para moradia e a ausência de oposição são elementos que, embora possam ser corroborados por documentos, não raro dependem de narrativa testemunhal e do próprio depoimento das partes para seu esclarecimento.

Desse modo, a conclusão do juízo a quo, no sentido de que tais questões seriam exclusivamente documentais, acaba por simplificar, de forma indevida, uma controvérsia de notória complexidade fática.

Também no tocante à partilha dos valores despendidos após a separação de fato, a prova oral guarda manifesta pertinência. Não se ignora que comprovantes bancários, recibos e contratos possuem relevo. Contudo, a controvérsia não versa apenas sobre a existência matemática de pagamentos, mas sobre sua causa, seu contexto, sua eventual exclusividade, o período em que foram realizados e a repartição prática dos encargos patrimoniais depois do rompimento da vida em comum. O depoimento pessoal das partes e a oitiva de pessoas que acompanharam a rotina familiar podem, portanto, contribuir utilmente para a formação do convencimento judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge nesse sentido ao reconhecer que o julgamento antecipado do mérito, quando acompanhado do indeferimento injustificado de prova necessária, pode configurar cerceamento de defesa. O STJ, em precedentes recentes, assentou que:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso. II. Razões de decidir 2. "
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
" (EDCL no AgInt no AREsp n. 2.833.855/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt-REsp 2.215.642; Proc. 2025/0193238-4; AL; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE
26/03/2026
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE DE PROVAS POR OUTROS MEIOS QUE NÃO DOCUMENTAIS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ART. 992 DO CDC. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. A ausência de impugnação, nas razões do Recurso Especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula nº 283 do STF. 4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e desprovido. (
STJ
; REsp 2.224.656; Proc. 2025/0275045-0; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
11/03/2026
) (destaquei)

É importante sublinhar: não se está a afirmar que toda prova oral requerida pela parte deva ser, automaticamente, deferida. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias. Mas isso somente se legitima quando a inutilidade ou protelação for evidente, o que não ocorre quando os fatos controvertidos dependem, precisamente, de reconstrução narrativa, contextual e subjetiva.

Neste caso, a prova postulada pelo agravante foi requerida de modo oportuno, específico e justificado. Não há sinal de abuso processual. Não se entrevê intuito meramente procrastinatório. Ao contrário: a defesa apontou, com objetividade, quais fatos desejava comprovar mediante depoimento pessoal e testemunhas, a saber, o alegado abandono do lar pela agravada e o pagamento exclusivo das obrigações patrimoniais após a separação.

A própria decisão concessiva de efeito ativo, proferida em segundo grau, já havia identificado, em juízo de probabilidade, a presença de elementos a recomendar a abertura da instrução oral, registrando que aspectos como o abandono do lar e a ausência de contribuição financeira da ex-cônjuge são incompatíveis com uma apreciação meramente documental. Essa percepção, longe de ser excessiva, mostra-se inteiramente consentânea com a natureza da causa.

Vejo, portanto, que o indeferimento da prova oral, tal como lançado, comprometeu o exercício pleno do direito de defesa do agravante e antecipou, de forma prematura, um juízo de suficiência documental que ainda não se mostrava seguro. Em causas de família e de partilha patrimonial com alegações de usucapião familiar, o magistrado deve atuar com especial prudência, pois a verdade processual, nesses domínios, raramente emerge apenas da frieza dos documentos; muitas vezes, ela se delineia a partir da convergência entre papéis, condutas, trajetórias e narrativas.

A instrução oral, aqui, não representa um excesso. Representa uma cautela democrática do processo.

Por tais razões, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de assegurar ao agravante EDSON ALVAREZ SOARES LIMA o direito à produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal das partes, com posterior apreciação do mérito pelo juízo de origem à vista do conjunto probatório integralmente formado.

Esclareço, por fim, que o provimento do presente recurso não importa em prejulgamento do mérito da partilha ou da alegada usucapião familiar. O que se afirma, apenas, é que tais matérias devem ser decididas após regular instrução, e não mediante prematura compressão do direito à prova.

Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão interlocutória e garantir ao agravante EDSON ALVAREZ SOARES LIMA o direito à produção de prova testemunhal e ao depoimento pessoal das partes, a serem realizados no juízo de origem, com regular prosseguimento da instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar